Tribunal: TJDFT
Processo: 0749266-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749266-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO VIEIRA NEVES AGRAVADO: PASSAFARO METAL MECANICA DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0705125-35.2020.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de realização de busca de ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) (id 176163074 dos autos originários). O agravante noticia que houve penhora de um módulo de abastecimento com capacidade de mil (1000) litros em 11.3.2022 nos autos da carta precatória cível n. 0016106-32.2021.8.16.0017 em trâmite na Segunda Vara Cível de Maringá/PR. Acrescenta que o bem penhorado é de baixa liquidez e há poucos interessados em sua arrematação. Alega que é admitida a renovação de diligências eletrônicas necessárias e pertinentes para a efetivação do processo de execução, contanto que sejam razoáveis. Sustenta que a aferição da razoabilidade da reiteração da penhora deve levar em consideração o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online ou a apresentação de indícios de modificação na situação econômica dos executados. Transcreve julgados em favor de sua tese. Afirma que a última pesquisa realizada no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) ocorreu em 13.9.2021. Defende que o transcurso de mais de dois (2) anos desde a última tentativa de penhora é motivo suficiente para a renovação da diligência. Argumenta que a utilização de ferramenta de emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo aumenta as chances de êxito de quitação da dívida, além de evitar a formulação de sucessivos requerimentos de consulta. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata renovação da tentativa de penhora de ativos financeiros do agravado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), preferencialmente na modalidade reiterada pelo período de trinta (30) dias. Pede o provimento do recurso e a conformação da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 53553056 e 53553057). É o breve relatório. Decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada nesta estreita via de cognição demonstra que os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu a reiteração de diligência de pesquisa de bens pleiteada pelo agravante. O procedimento conhecido como teimosinha visa programar automaticamente bloqueios de valores por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), sem que haja necessidade de prolação de novas decisões judiciais para dar efetividade às execuções. A reiteração do pedido de penhora genérico ou via utilização dos sistemas automatizados, como é o caso da teimosinha, precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Isso porque é firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.[1] O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica da parte executada, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Confira-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA RENAJUD. NÃO APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. O mesmo raciocínio é aplicável à reiteração do pedido de consulta ao RENAJUD, mormente quando não há indícios de modificação da condição patrimonial dos Devedores. 2 - Inexiste razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1398937, 07306083620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. 1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa bacenjud já efetuada pelo Juízo, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica dos executados, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245625, 07043996420208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 29.4.2020, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 11.5.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Recurso Especial 1807798/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.8.2019, Diário da Justiça Eletrônica 11.09.2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada. Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão de que é incabível a renovação do pedido de penhora online, sob o fundamento de que o pedido de consulta ao BACENJUD foi formulado sem qualquer indicativo de alteração na situação financeira e/ou patrimonial da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (Agravo Interno no Recurso Especial 1634247/RS, Relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 20.2.2018, Diário da Justiça Eletrônico 12.4.2018). Verifico, em consulta aos autos do processo originário, que a pesquisa realizada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) em 29.3.2021, resultou no bloqueio parcial de R$ 339,75 (trezentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos) (id 88128991 dos autos originários). Houve, ainda, nova pesquisa realizada em 13.9.2021, que restou infrutífera (id 104012841 dos autos originários). O agravante não juntou qualquer prova da alteração na situação econômica do agravado. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A ausência de demonstração da utilidade da repetição da medida impede o deferimento da utilização da ferramenta de reiteração automática das ordens de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), sob pena da diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. O perigo de dano prescinde de análise porquanto ausente a probabilidade do direito e ambos são requisitos cumulativos. Concluo, em sede de cognição não exauriente, que foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa na decisão agravada e que os argumentos do agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] Recurso Especial 1703513/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7.12.2017, Diário da Justiça Eletrônico 19.12.2017; Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 402.425/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3.12.2013, Diário da Justiça Eletrônico 19.12.2013.